Tribunal: TJSP
Processo: 0233783-87.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas ao servidor público, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC, art. 405), no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000649608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0233783-87.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOAO FIRMINO SOBRINHO e JUIZO
EX-OFFICIO, são apelados JOAO FIRMINO SOBRINHO e FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteração parcial do acórdão com determinação.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 0233783-87.2009.8.26.0000
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOAO FIRMINO
SOBRINHO E JUIZO EX-OFFICIO
APELADOS: JOAO FIRMINO SOBRINHO E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.133
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
COBRANÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS
PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM
DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E
EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905),
PELO C. STJ As orientações firmadas pelo E. STF, em sede
de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem
ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a
utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção
monetária no período, desde as datas em que as verbas
deveriam haver sido pagas ao servidor público, em razão do
caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o
cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação (CC,
art. 405), no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509)
V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses
fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ Alteração parcial do
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos
termos do art. 1.030, V do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara negou
provimento aos recursos de apelação da ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO FESP (fls. 55/67) e do autor JOÃO FIRMINO SOBRINHO (fls. 69/84),
conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 112/118, para manter integralmente
a r. sentença de fls. 35/52, que julgou o autor carecedor da ação (CPC/1973, art. 267,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 3/12
I) quanto ao genérico formulado na petição inicial (fls. 02/07), bem como acolheu
parcialmente os demais pedidos “para condenar a ré ao pagamento da sexta-parte ao
autor, a partir da data em que completou vinte anos de serviço público ou da vigência
do novo texto constitucional, apostilando-se os títulos e, ainda, ao pagamento das
prestações vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária a contar do vencimento de cada obrigação, mais juros moratórios de 6% ao
ano, a contar da citação” (ocorrida em 14.07.2009; cf. fls. 28/29), até o efetivo
pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, o V. Juízo a quo ainda dividiu as
custas entre as partes, determinando que cada uma arque com os honorários
advocatícios de seus respectivos patronos (cf. fls. 51).
Como já mencionado, contra a r. sentença de fls. 35/52,
tanto a ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 55/67),
quanto o autor JOÃO FIRMINO SOBRINHO (fls. 69/84), interpuseram recursos de
apelação (fls. 55/67 e 69/84), respectivamente contrariados às fls. 89/96 e 98/102, e
julgados por esta Colenda Câmara (fls. 112/118), no que aqui interessa para o
deslinde do presente juízo de retratação, in verbis:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Sexta-parte, Lei 500/74
Incidência sobre os vencimentos integrais
Sentença
parcialmente procedente
Direito reconhecido
O Estatuto
dos Funcionários Públicos não estabelece nenhum regime de
remuneração diferenciado para os contratados em caráter
temporário, e, por consequência, deve ser entendido que eles
fazem jus aos adicionais 'ex facto temporis' e ao prêmio de
assiduidade, artigo 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Incidência apenas sobre o padrão e vantagens incorporadas
Precedentes Juros de mora em 6% ao ano, inaplicabilidade
da Lei 11.960/09 Recursos desprovidos”.
Onde se lê: “Ressalte-se, por fim, que não é caso de imediata
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, porquanto não obstante
se cuidar de norma adjetiva, seu efeitos projetam-se sobre a
esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza
instrumental material, razão porque não pode alcançar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 4/12
ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua vigência. Nesse
sentido o acórdão da lavra da Desembargadora Vera Angrisani,
quando do julgamento dos Embargos de Declaração no
928.973.5/6-01, cujas razões de decidir acolho na íntegra,
verbis: (...) Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos”
(TJSP,
Ap
no
0233783-87.2009.8.26.0000, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 22.02.2011) (g.n.).
Então, contra o V. Acórdão de fls. 112/118, foi interposto
recurso especial pela ré FESP (fls. 121/127), com o oferecimento de contrarrazões
pelo autor (fls. 130/135).
O recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 112/118) ficou sobrestado nos termos da
Resolução no 08, de 07.08.2008, “que regulamentou os procedimentos para
admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de
08.05.2008, (...) até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'”, pela r. decisão
proferida às fls. 137 (em 10.01.2012), e reiterada às fls. 138 (em 03.10.2012) e às fls.
144 (em 22.10.2018), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos
do art. 1.030, II, do CPC (fls. 147/150).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros
moratórios aplicáveis à condenação
objeto do recurso especial interposto pela
FESP (fls. 121/127) , a r. sentença prolatada em 09.09.2009 pelo V. Juízo de Direito
da 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (fls. 35/52) apenas estabeleceu que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 5/12
prestações vencidas devidas ao autor à guisa de pagamento da sexta-parte, a serem
apuradas em liquidação de sentença (CPC, art. 509), deverão ser monetariamente
corrigidas dos respectivos vencimentos, e acrescidas de juros moratórios de 6% (seis
por cento) ao ano da citação (ocorrida em 14.07.2009; cf. fls. 28/29) até a data do
efetivo pagamento (cf. fls. 51).
Lado outro, o V. Acórdão de fls. 112/118, proferido em
22.02.2011, também foi silente (assim como a r. sentença de fls. 35/52) na definição
do índice de correção monetária aplicável, e afastou a “imediata aplicação da Lei
Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma adjetiva, seu efeitos
projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza
instrumental material, razão porque não pode alcançar as ações em curso, ajuizadas
anteriormente à sua vigência” (fls. 117) (g.n.).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento
de verba remuneratória ao autor, servidor público, forçoso reconhecer a aplicação do
Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF, conforme o entendimento deste
Egrégio Tribunal(1), visto que a orientação firmada pelo Excelso STF deve ser integral
e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata, a teor do
entendimento adotado perante o Excelso Pretório(2) e esta Colenda Câmara(3):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
(1) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara
de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(2) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF,
AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(3) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 6/12
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como
escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 7/12
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD,
O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE,
rel.
Min.
LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
Repercussão Geral
Tema no 810
Mérito, julgado em
20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 8/12
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 9/12
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 10/12
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 11/12
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018)(4).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 112/118 deve ser
alterado, visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema
no 810)(5), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(6), pois não houve
expedição de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte
Suprema), para que incida
no pagamento da sexta-parte devida ao autor, no
momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) a correção monetária com base
no IPCA-E, a partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas, em razão
do caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum), uma vez que os
valores em aberto compunham os vencimentos do autor; e os juros de mora com
base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
(4) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM
REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(5) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-
se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada
anterior” (g.n.).
(6) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0233783-87.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.133 12/12
poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária,
diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da citação (em
14.07.2009; cf. fls. 28/29), nos termos do art. 405 do CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de
fls. 112/118, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros
moratórios a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em
sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor
explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame
de admissibilidade do recurso especial interposto pela ré FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 121/127), nos termos do art. 1.030, V do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator